Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – OMISSÃO DO JUÍZO – REITERADOS PEDIDOS DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1) A ausência de pronunciamento do juiz quanto à medida cautelar de suspensão da habilitação, ainda que indiretamente, reflete no direito de ir e vir do paciente.
2) Compete ao juiz analisar o pedido independentemente de prévia manifestação do Ministério Público.
3) Ordem concedida.